Tribunal: TJDFT
Processo: 0711975-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0711975-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARIA ATHELIER DE COSTURA LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA MARIA ATHELIER DE COSTURA LTDA em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, em face de despacho proferido pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que postergou a análise do pedido de concessão de tutela provisória incidental de urgência formulado pela agravante, determinando, antes, a manifestação da parte contrária. Alega, em suma, que preenche os requisitos legais para ter a sua situação regularizada perante o Governo do Distrito Federal, tendo requerido, em 19/03/2023, a sua migração para o PRÓ-DF II, mostrando-se “desproporcional e dezarrazoada a reintegração de posse do imóvel objeto desses autos, porquanto trata-se do mesmo que pode ser regularizado num futuro muito próximo.” Ressalta a impossibilidade de se aguardar a manifestação da parte exequente. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que se suspenda a reintegração de posse. Pois bem. Num primeiro exame, tenho que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017. De fato, a recorrente não indica risco imediato, no sentido de que a falta de apreciação do pedido, durante o plantão, possa acarretar o perecimento do direito, consoante exige o artigo 3o, inciso IV, do referido Ato Regimental. Com efeito, as questões podem e devem ser apreciadas pelo Relator original, a quem o feito foi regularmente distribuído, no horário normal de expediente. Neste quadro, tem-se por imperioso que a petição siga os trâmites regulares de seu processamento nesta egrégia Corte, porquanto o plantão judicial é reservado a medidas de caráter de urgência, em face de atos cujos efeitos se operem fora do horário de expediente e no curso do próprio plantão. Nesses termos, deixo de apreciar o pedido de tutela de urgência. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 24 de março de 2024 Desembargador CRUZ MACEDO Em regime de Plantão Judicial